Tribunal: TJPA
Processo: 0811533-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811533-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: LUCIANA THAIS DE MIRANDA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE OBSTÉTRICA. PARTO. GRAVIDEZ DE RISCO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA CONCEDIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Hapvida Assistência Médica LTDA,

em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
”
, ajuizada por

Luciana Thais de Miranda Trindade

(processo eletrônico nº
0857039-90.2021.8.14.0301
) – deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA pleiteada, determinando que a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, no prazo de 24 horas, a contar da ciência dessa decisão,
proceda a migração do plano de saúde da autora LUCIANA THAIS DE MIRANDA TRINDADE (matrícula 30100.35112800/5), com a inclusão da modalidade obstétrica e contraprestação pecuniária mensal devida pela alteração de plano
, dispensando-se o cumprimento de carência, bem como autorize a realização do parto da requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“(...) não restam dúvidas que o Plano de saúde contratado em favor da Agravada tem cobertura exclusivamente ambulatorial + hospitalar, ou seja, não abrange quaisquer atendimentos que necessitem de suporte em parto. (...)”,
e ainda, que
“(...) eventual alteração da segmentação do plano de saúde, conforme determinado na decisão liminar, se faz necessário o devido cumprimento do período de carência, devendo, portanto, o procedimento ocorrer a cargo da paciente e não da Operadora de Saúde.”

Desse modo, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

O pedido de efeito ativo ao presente agravo foi indeferido, nos termos da decisão de ID 16662772.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão agravada (ID 17741168).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Em consulta dos autos originários no PJe 1º Grau, verifica-se que a parte agravada alega que se encontrava grávida de 8 meses e, apesar de ter realizado seu pré-natal junto à operadora de saúde, ao tentar solicitar a autorização de sua cirurgia de parto, teve seu pedido negado sob a justificativa de que seu plano não inclui a parte obstétrica.

Dessa forma, desde então, tentou realizar a aditivo para migração e acréscimo no contrato, contudo se deparou com negativas da operadora. Sem tempo para aguardar o deferimento da migração do plano, já que sempre acreditou que seu plano incluía obstetrícia e cobriria o parto, até porque vinha realizando normalmente seu pré-natal, ajuizou a demanda requerendo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinação de autorização do procedimento.

Em decisão interlocutória, o magistrado deferiu a tutela de urgência para que fosse viabilizado a requerida mudança de plano com intuito de proceder o procedimento cirúrgico, sem precisar que fosse necessária a atribuição do tempo de carência do novo plano, em razão da gravidade do caso, uma vez que uma possível demora poderia acarretar um grave problema de saúde da agravada, comprometendo sua gestação.

Ressalta-se que a inclusão da modalidade obstétrica em seu plano de saúde acarretaria adicionar contraprestação pecuniária mensal devida pela alteração de plano, o que foi expressamente descrito na decisão do juízo a quo.

Diante disso, o cerne da presente demanda recursal gira em torno da dispensa do cumprimento da carência do novo plano, uma vez que a agravante afirma que com a mudança do plano, o contratante deverá cumprir o período de carência antes de realizar novo procedimento contratado, baseando-se no artigo 7º da resolução normativa nº 438.

De plano afirmo que não merece prosperar a alegação do agravante
.

Explico.

O contrato de plano de saúde se caracteriza, precipuamente, pela transferência onerosa e contratual de riscos futuros à saúde do contratante e seus dependentes, o que se dá com a prestação de assistência médica e hospitalar pelas entidades vinculadas ao plano e com a fixação de um prêmio a ser pago pelo beneficiário.

Em face da relevância do direito fundamental envolvido nesta relação jurídica, as administradoras devem agir com boa-fé durante toda a contratação a fim de preservar a saúde, a dignidade e os interesses dos beneficiários, porquanto prevalece a presunção legal de sua vulnerabilidade
.

No caso concreto, restou comprovada pela parte agravada, q
ue não houve autorização para realização de seu parto,
sendo injustificável a negativa de cobertura
, haja vista que tentou realizar o aditivo para migração e acréscimo no contrato e ainda sim se deparou com negativas da operadora.

Não se pode deixar de considerar que a parte autora realizou todo seu o pré-natal junto à operadora (id. 35940467- autos originários), bem como realizou os exames pertinentes ao regular acompanhamento gestacional (Id. 35940476 – autos originários), e por isso criou-se uma real expectativa de cobertura do parto da autora, sendo indevida a resistência do plano de saúde, em acrescentar a especialidade obstetrícia no plano de saúde da agravada.

Outro fato que não se pode deixar de considerar é que a agravada realiza desde 14/07/2021 acompanhamento psicológico, em razão de transtornos de ansiedade e depressão gestacional (Id Num. 35940470 e Num. 35940474- autos originários), e que sua gravidez estaria em estágio avançado, aproximadamente 34 semanas (8º mês gestacional), conforme se infere da US obstétrica realizada em 24/08/21 (Id Num. 35940476 - Pág. 3).

Logo, nota-se que a gravidez da requerida é caracterizada como de risco, podendo ser mais agravada em razão do transtorno enfrentado.

Desse modo, analisando a argumentação e os fundamentos apresentados pela empresa agravante, vislumbro que não se mostra razoável a exigência de carência
obstétrica de 300 (trezentos) dias, nos termos descritos no art. 7º da Resolução Normativa nº 438 da ANS
.

Tal artigo legal dispõe que
“
poderá
ser exigido o cumprimento de períodos de carências para as coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem”.

Portanto, nota-se que não há uma imposição por parte da regulamentação, pois esclarece que “
poderá ser exigido”,
logo não sendo taxativo a presença da exigência, mas sim fazendo-se valer como uma diretriz.

Ademais, usando como base a referida Resolução Normativa nº 438 da ANS, juntamente com a Lei Federal nº 9656/98, é possível verificar que ambas discorrem sobre o período de carência em casos de urgência e emergência, vejamos:

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 438 ANS

“Art. 7º O plano de destino poderá possuir coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem, sendo que, nesses casos, poderá ser exigido o cumprimento de períodos de carências para as coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem, fixando-se os seguintes períodos de carências:

V - prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para casos de urgência e emergência.”

LEI FEDERAL Nº 9656/98

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano referência de que trata o art. 10º, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - Quando fixar períodos de carência:

Prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”

No caso dos autos, verifico
que a autora/agravada estava em estágio avançado gestacional, com quadro de transtornos psicológicos. Assim, é notório a situação de urgência e emergência, estando presente um grande perigo de dano a mesma.

Em casos análogos, vejamos jurisprudências nos demais E. Tribunais pátrios:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PLEITO DE MIGRAÇÃO DO PLANO ATUAL PARA UM QUE POSSUA COBERTURA OBSTETRÍCIA. RECUSA DE TRANSFERÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADOS. PERÍODOS DE CARÊNCIA CUMPRIDOS. IMPOSIÇÃO DE NOVAS CARÊNCIAS. ABUSIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM RAZÃO DA NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00229687620188160000 PR 0022968-76.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Cezar Nicolau, Data de Julgamento: 20/09/2018, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2018)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTORA COM GRAVIDEZ GEMELAR. NEGATIVA DE COBERTURA OBSTETRÍCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ PRESTE TODO ATENDIMENTO NECESSÁRIO AOS PROCEDIMENTOS PRÉ-NATAL E AUTORIZE A CIRURGIA DE PARTO, NO PRAZO DE 05 DIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PLANO DE SAÚDE. 1. Da leitura do artigo 300, do CPC, decorre a necessidade de prova inequívoca, para incutir no julgador a verossimilhança das alegações formuladas pelo pretendente, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação para efeito de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 2. Em sede de cognição sumária, cabe ao Juiz dirigente do processo aferir a relevância do direito alegado (fumus boni iuris), o que tanto pode conduzir ao deferimento ou indeferimento do pleito. 3. Verossimilhança das alegações da autora que se verifica, em análise perfunctória, porquanto inexiste no contrato entabulado entre as partes a exclusão de cobertura para procedimentos relativos à obstetrícia, bem como há expressa previsão do prazo de carência, ressalte-se, já ultrapassado, para parto. 4. Existência de fundado receio de dano irreparável, pois a demandante está grávida de gêmeos e necessita de acompanhamento pré-natal, sendo certo que o parto está previsto para ocorrer em 04/06/2018. 5. Inexistência de perigo de irreversibilidade, uma vez que, caso ao final seja julgado improcedente o pedido autoral, poderá a agravante efetuar a cobrança pelo que despendeu, pelas vias próprias. 6. Incidência do verbete nº 59 da Súmula deste Tribunal, verbis: "Somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos." 7. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00203949620188190000 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 2 VARA CIVEL, Relator: MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 13/06/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2018)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000108-16.2017.8.05.0119 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA Advogado (s): CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS, PRISCILLA NASCIMENTO RAMOS RATIS APELADO: EDILEUZA CARLOS DOS SANTOS e outros Advogado (s):CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA ACORDÃO PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. OBSTETRÍCIA. PRÉ-NATAL. EXAMES. INTERNAÇÃO. PARTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Apelação interposta por TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA em face da sentença proferida pelo M .M. Juiz de Direito da Vara Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe/Ba, nos autos da AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. O cerne da controvérsia versa sobre o dever de indenizar, bem como sobre a ilegalidade da negativa de cobertura de procedimento médico por parte do plano de saúde. É impositivo o reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura de procedimentos prescritos à apelada (segurada-gestante) quando inexiste a demonstração da existência da avença com a expressa exclusão da área de obstetrícia e procedimentos correlatos da abrangência do contrato. O acompanhamento da gestante por exame obstétrico essencial deve ser coberto pelo plano de saúde, bem assim a internação e demais procedimentos necessários ao parto emergencial, caracterizando ilicitude da conduta a negativa das coberturas necessárias à consecução do fim contratual. A condenação por dano moral no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) é adequada a atender aos fins reparadores, educativos e punitivos do instituto. Apelo Improvido. Sentença Mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 8000108-16.2017.8.05.0119, da Comarca de ITAJUÍPE/BA, apelante TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA e apelados EDILEUZA CARLOS DOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora. (TJ-BA - APL: 80001081620178050119, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010798-34.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA Advogado (s): MARIANA CERSOSIMO NUNES AGRAVADO: JUCILEIDE CARVALHO DA SILVEIRA Advogado (s):VIVIANE SANTANA MORAES A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. PARTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010798-34.2021.8.05.0000, da Capital, em que figuram como AGRAVANTE TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA. e como AGRAVADA JUCILEIDE CARVALHO DA SILVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. (TJ-BA - AI: 80107983420218050000, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Por fim, vale destacar que a autora/agravada desde o primeiro momento requereu a inclusão da modalidade obstétrica em seu plano, e como consequência

teria a contraprestação
pecuniária mensal devida pela alteração de plano, ou seja, não pleiteou que a empresa hospitalar custeasse o procedimento.

Portanto, observo que estão presentes os elementos autorizadores para o deferimento da tutela requerida na ação originária, qual seja a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora/agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão prolatada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024